Tribunal: TJMT
Processo: 1003539-85.2025.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003539-85.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES - CPF: 029.009.701-05 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003539-85.2025.8.11.0005

Embargos de Declaração n. 1003539-85.2025.8.11.0005

Embargante:

Rafael Vasconcelos Magalhaes

Embargada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REACOMODAÇÃO ACEITA PELO PASSAGEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da companhia aérea para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da alteração de voo internacional previamente comunicada ao passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à razoabilidade da reacomodação e da alteração do itinerário; (ii) estabelecer se houve contradição quanto à alegação de
overbooking
; (iii) verificar se houve omissão acerca da assistência material; (iv) determinar se o acórdão deixou de apreciar os alegados danos materiais; (v) definir se houve omissão quanto à incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; e (vi) verificar se o atraso do voo configura dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente a regularidade da conduta da companhia aérea, reconhecendo que a alteração do voo foi comunicada com antecedência superior ao prazo regulamentar e acompanhada da oferta das alternativas previstas na regulamentação aplicável.

4.

A aceitação, pelo passageiro, da reacomodação disponibilizada pela transportadora afasta a ilicitude da alteração do itinerário quando observados os deveres de informação e de escolha assegurados ao consumidor.

5.

A alegação de ocorrência de
overbooking
não pode ser acolhida, por constituir inovação recursal e por não estar amparada em prova suficiente para afastar a justificativa apresentada pela companhia aérea quanto à readequação da malha aérea.

6.

A pretensão relativa ao ressarcimento de danos materiais não integrou o objeto do recurso inominado anteriormente julgado, sendo inviável sua apreciação em sede de embargos de declaração.

7.

A responsabilidade objetiva do fornecedor pressupõe a existência de defeito na prestação de serviço, circunstância afastada pelo acórdão ao reconhecer o cumprimento dos deveres legais e regulamentares pela transportadora.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando demonstram apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia. 2. A alteração de voo previamente comunicada ao passageiro, acompanhada da oferta das opções previstas na regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil e aceita pelo consumidor, não caracteriza falha na prestação de serviço. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para inovar o objeto da demanda ou rediscutir matéria já decidida. 4. A oposição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.026, parágrafo 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 12.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003539-85.2025.8.11.0005

Embargos de Declaração n. 1003539-85.2025.8.11.0005

Embargante:

Rafael Vasconcelos Magalhaes

Embargada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Rafael Vasconcelos Magalhaes.

Ação:

de
Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT.

Sentença
(Id
. 359926888)
:

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de cancelamento de voo que causou atraso para chegada ao destino contratado de 51h45
(cinquenta e uma horas e quarenta e cinco minutos).

Acórdão
(Id. 368508356): conheceu do recurso inominado interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
e deu-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embargos de Declaração
(Id. 369368399):

o embargante alega que há contradição e omissão no acórdão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003539-85.2025.8.11.0005

Embargos de Declaração n. 1003539-85.2025.8.11.0005

Embargante:

Rafael Vasconcelos Magalhaes

Embargada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael Vasconcelos Magalhães em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado quanto à análise da razoabilidade da reacomodação ofertada e da alteração substancial do itinerário, à suposta ocorrência de
overbooking
, tendo em vista que o voo originalmente contratado teria partido no horário programado, à ausência de assistência material ao passageiro, à existência de danos materiais comprovados nos autos, à incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e à configuração do dano moral
in re ipsa
em razão de atraso superior a 24 horas em voo internacional.

Todavia, o acórdão embargado
enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A decisão colegiada entendeu, de forma expressa, que a companhia aérea cumpriu integralmente o dever de informação estabelecido no artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, comunicando a alteração do voo com antecedência muito superior ao prazo mínimo de 72 horas — os comunicados foram realizados nos dias 01/12, 25/12 e 27/12, para voo originalmente previsto para 07/01/2026.

Além disso, verifica-se que a companhia aérea ofereceu ao passageiro opções concretas de escolha: a alteração gratuita da data da viagem, a manutenção do valor pago como crédito para viagens futuras ou o reembolso integral dos valores pagos, conforme expressamente demonstrado no documento de Id. 359926857. O passageiro, ciente das alternativas disponíveis, optou por aceitar a reacomodação ofertada. Não há, portanto, qualquer contradição. O o atraso existiu, mas decorreu de alteração contratual comunicada tempestivamente e aceita pelo consumidor, circunstância que afasta a ilicitude da conduta da transportadora e, por consequência, o dever de indenizar.

Quanto à suposta omissão sobre a razoabilidade da reacomodação e a alteração substancial do itinerário, a questão foi devidamente enfrentada no acórdão. A responsabilidade civil, seja na perspectiva subjetiva do Código Civil, seja na perspectiva objetiva do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, em qualquer hipótese, a existência de conduta contrária ao direito.

No caso em exame, a companhia aérea agiu em estrita conformidade com a norma regulatória aplicável ao setor, informando a alteração com ampla antecedência e disponibilizando ao consumidor mecanismos efetivos de escolha. A alteração do itinerário, com inclusão de conexão em Manaus e consequente aumento do tempo de viagem, é circunstância que, embora inconveniente, não configura ilicitude quando precedida de comunicação tempestiva e oferta de alternativas ao passageiro.

No que se refere à alegação de
overbooking,
tal argumento constitui inovação recursal, não tendo sido adequadamente deduzido e comprovado no curso do processo de forma a infirmar a conclusão do acórdão.

Outrossim, o documento acostado aos embargos, consistente em registro de rastreamento de voo, não é suficiente, por si só, para demonstrar a ocorrência de
overbooking
, tampouco para afastar a prova produzida pela companhia aérea de que a alteração decorreu de readequação de malha aérea.

Com relação à ausência de assistência material, verifica-se que o pedido de condenação ao pagamento de R$ 6.303,91 (seis mil e trezentos e três reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais constitui matéria que extrapola os limites do acórdão embargado.

O julgamento colegiado apreciou o recurso inominado interposto pela companhia aérea, cujo objeto era a reforma da sentença que havia condenado a recorrente exclusivamente ao pagamento de indenização por danos morais. A questão dos danos materiais, na extensão ora postulada nos embargos, não integrou o objeto do recurso julgado, razão pela qual não poderia ter sido apreciada pelo acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à ampliação do objeto litigioso nem à formulação de pedidos novos não deduzidos oportunamente.

No que se refere à suposta omissão sobre a
responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e à configuração do dano moral
in re ipsa,
no caso em exame, a conclusão do acórdão foi precisamente no sentido de que não houve defeito na prestação de serviço, uma vez que a companhia aérea cumpriu os deveres regulatórios de informação e disponibilizou alternativas ao consumidor. Afastada a falha na prestação de serviço, não há que se falar em responsabilidade objetiva.

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim, inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026